Tribunal: STF
Processo: HC 183142
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Filipe Antonio Borzi Nogueira e outro, em favor de Francisco Barbosa Junior, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 568.268/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FRANCISCO BARBOSA JUNIOR em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    O paciente encontra-se preso preventivamente desde 24/5/2019, pela prática do crime descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06. 
    O impetrante requer a concessão da ordem liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, em razão do risco de contaminação pelo COVID-19.
     É o relatório. Decido. (eDOC 18)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa requer “a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive em sede de tutela de urgência, substituindo a prisão preventiva do paciente por medidas alternativas, ordenando-se a expedição do alvará de soltura, pois presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciado na dispensabilidade da medida cautelar extrema diante da calamidade pública em que se encontra o território nacional.”
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente